Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.

1. Não se verificando a omissão apontada pela embargante, que na verdade pretende alterar o resultado do julgamento contrário às suas pretensões, o que se mostra inviável na estreita sede dos embargos de declaração, devem ser estes rejeitados.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.